Tribunal: TJES
Processo: 5008773-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008773-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIVALDO VIEIRA GOMES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Recurso Inominado n° 5008773-34.2022.8.08.0048

Embargante: GIVALDO VIEIRA GOMES

Embargado: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO SUSCITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
RATIONE VALOREM
E EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EM EMBARGOS, A PARTE SUCUMBENTE ALEGA NULIDADE DO ACÓRDÃO, PORQUE NÃO LHE FOI OPORTUNIZADO MANIFESTAR-SE SOBRE A QUESTÃO PROCESSUAL, ANALISADA EX OFFICIO, ANTES DO JULGAMENTO. EMBARGOS QUE, A RIGOR, NÃO SUSCITAM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO POR SUPOSTO ERROR IN PROCEDENDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, À FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO. SEM CUSTAS, POR FALTA DA PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS, JÁ ARBITRADOS, NA FORMA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
De acordo com o Relator.

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
De acordo com o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, não
CONHECER dos embargos declaratórios, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)